Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos da sentença rescindenda, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.
2. Somente com o trânsito em julgado da ação rescisória é que se opera a rescisão da decisão que declarava a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Fisco e o contribuinte. 2.1. Versando a ação rescisória sobre cobrança tributária, a regra do art. 969 é supérflua eis que a Fazenda Pública não pode cobrar tributo antes da rescisão do acórdão, com trânsito em julgado, que diz inexigível.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.